Tribunal: STF
Processo: HC 81519
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL COMETIDO
 MEDIANTE VIOLÊNCIA A PESSOA - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO
TORPE (CP, ART. 121, § 2º, I) - MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
 IMPOSTA A ADOLESCENTE COM QUASE 17 ANOS DE IDADE (ECA, ART. 122, I)
 - POSSIBILIDADE DE A INTERNAÇÃO, EM TAL HIPÓTESE, ESTENDER-SE ATÉ
APÓS A MAIORIDADE PENAL (ECA, ART. 121, § 5º) - AUSÊNCIA, NA
COMARCA, DE ESTABELECIMENTO PRÓPRIO PARA ADOLESCENTES - CUSTÓDIA
PROVISÓRIA EM CADEIA PÚBLICA, MOTIVADA POR RAZÕES EXCEPCIONAIS DE
CARÁTER MATERIAL - ADMISSIBILIDADE EXTRAORDINÁRIA DE TAL
RECOLHIMENTO, DESDE QUE EFETUADO EM LOCAL COMPLETAMENTE SEPARADO DOS
 PRESOS ADULTOS - LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL INTEIRAMENTE
DESFAVORÁVEL AO PACIENTE - PEDIDO INDEFERIDO.
- A medida sócio-educativa de internação, aplicável a adolescentes que
 hajam
cometido ato infracional mediante grave ameaça ou violência a pessoa
(ECA, art. 122, I), deve ser cumprida em entidade exclusiva para
adolescentes, com observância das determinações constantes do art.
123 da Lei nº 8.069/90, não podendo superar, em qualquer hipótese, o
período de três (3) anos (ECA, art. 121, § 3º).
O regime de internação, quando iniciado antes de atingida a maioridade
 penal,
poderá prosseguir, em sua execução, mesmo que o adolescente haja
completado dezoito (18) anos de idade, respeitado, no entanto, em
tal hipótese, o limite intransponível de três (3) anos (ECA, art. 121,
 § 3º).
- Situações de natureza excepcional, devidamente
reconhecidas pela autoridade judiciária competente, podem
justificar, sempre em caráter extraordinário, a internação de
adolescentes em local diverso daquele a que refere o art. 123 do
ECA, desde que esse recolhimento seja efetivado em instalações
apropriadas e em seção isolada e distinta daquela reservada aos
presos adultos, notadamente nas hipóteses em que a colocação do
adolescente em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida
seja desautorizada por avaliação psicológica que ateste a sua
periculosidade social.